Tribunal: TJDFT
Processo: 0004583-23.2004.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004583-23.2004.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE MARIA DO AMPARO, JOSE MARIA NUNES, JOSE MISSIAS DE FIGUEIREDO, JOSE NAUL DE SOUSA, JOSE PEREIRA DA SILVA, JOSE QUIRINO DOS SANTOS, JUVENTINO COSTA DE OLIVEIRA, LADY JANE COSTA PEREIRA, LEOPOLDO CORREIA GUIMARAES, MANOEL DE CASTRO ALMEIDA SUCESSOR: JOAO DE DEUS VASCONCELOS ALMEIDA, INEZ VASCONCELOS ALMEIDA, IVANILDO VASCONCELOS ALMEIDA, JOSE VASCONCELOS ALMEIDA, SOLANGE MARIA VASCONCELOS DOS SANTOS DEVEDOR: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em atenção à comunicação IDs 27276805/27276806 e a fim de possibilitar o pagamento aos sucessores do credor falecido MANOEL DE CASTRO ALMEIDA, oficie-se ao juízo da execução para que encaminhe a esta Coordenadoria: escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor RELATIVO AO PRECATÓRIO EM EPÍGRAFE (conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Tal providência é necessária porque o esboço de partilha homologado não contempla o presente precatório. Confiro a esta decisão força de ofício. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios